Tribunal: STF
Processo: Rcl 57667
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Veleiro Transporte e Turismo Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo interposto contra decisão que inadmiti recurso extraordinário na origem.



     A parte reclamante narra que o recurso ordinário por si interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido no Processo nº 0000644-86.2020.5.19.0001 foi inadmitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. 



    Diz que “explicou [...] sua situação financeira em razão do impacto causado pela pandemia provocada pela COVID-19”, contudo teve recusado seu pedido de acesso à gratuidade de Justiça sob o fundamento da ausência de comprovação de sua fragilidade econômica, deixando-se de conhecer do recurso ordinário por deserção.



    No ponto, pondera que experimentou “queda brusca em sua receita e consequentemente na manutenção do seu quadro de pessoal” durante a pandemia do novo coronavírus, uma vez que sua atividade empresarial foi reduzida em torno de 75% (setenta e cinco por cento) por ordem do Município de Maceió - poder concedente do serviço público de transporte de passageiros prestado.



    Alega que o acesso ao benefício da gratuidade de Justiça lhe deve ser garantido para viabilizar a concreção do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, devendo ser considerado que “foram ajuizadas dezenas de reclamações trabalhista no mesmo dia, fazendo com que a [Veleiro Transporte e Turismo Ltda.] tenha vários depósitos recursais no mesmo dia ou em períodos muito próximos”, encontrando-se a empresa financeiramente impossibilidade de cumprir com o ônus no momento da interposição do recurso no Processo nº 0000644-86.2020.5.19.0001.



    Veleiro Transporte e Turismo Ltda. argumenta que há diversas decisões proferidas no âmbito de outros Tribunais Regionais, no sentido de conhecer do mérito do direito debatido não obstante a ausência do depósito recursal, reconhecendo a grave crise econômica e sanitária decorrente da pandemia de COVID 19; bem assim, que o TRT 19 “ já reconheceu as dificuldades financeiras que a Agravante vem passando agravadas pela pandemia mundial do COVID-19 nos autos dos mandados de segurança 0000309-70.2020.5.19.0000 e 0000310- 55.2020.5.19.0000”.



    Sustenta que suas condições financeiras foram ainda mais prejudicadas com a declaração, em janeiro de 2022, da “caducidade do contrato de transporte [firmado com o Município de Maceió]”.



    A reclamante pondera que o recurso ordinário interposto no TRT 19 deveria ter sido processado, pois “cabível o pedido de gratuidade de justiça no mérito do recurso, exigindo-se preparo somente no caso de indeferimento do pedido”.



    Aduz, também, que o entendimento firmado em sede de recurso da competência do TST não deve prevalecer, pois “não só [foi indicada] a parte da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia do recurso de revista[,] como [foi dado] destaques para facilitar a leitura do julgador”; além de que “o Douto Magistrado a quo não levou em consideração nenhuma das fundamentações do Recurso de Revista para a dispensa do recolhimento do depósito recursal”.



    Nesse tocante, indica que, no recurso de revista, “diante da dificuldade existente, a Recorrente requer[eu] a analogia da aplicação do art. 98, § 6º do CPC/15 para que o depósito recursal seja parcelado em até 06 (seis) meses ou que [fosse] concedido prazo para seu complemento de 30 dias ou que [fossem] pagas ao final”.



    Insurge-se, ainda, contra a aplicação, pelo TST, da multa prevista no § 4º do art. 1.021, do CPC, defendendo que a interposição de agravo interno constitui direito da parte para debater entendimento firmado em sede de decisão monocrática proferida naquela instância.



    A parte reclamante diz que, tendo percorrido todo o iter processual, interpôs agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o qual foi julgado no âmbito do TST, usurpando a competência do STF, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional.



    Alega que há precedentes do STF no sentido da procedência da reclamação “quando o ato reclamado obsta remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto contra decisão que inadmite o recurso extraordinário por não cumprimento de requisito formal”, indicando, como reforço da tese, a Súmula nº 727/STF.



    Sustenta que “o não julgamento do mérito do recurso cerceia o direito de defesa, do devido processo legal, inclusive com os recursos inerentes”. Defende que “a matéria necessita ser revista por haver flagrante violação ao artigo 5º, inciso II da Constituição Federal e artigo 897, §4º, da CLT”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação “para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000644-86.2020.5.19.0001 seja conhecido e julgado pelo STF”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, bem assim consultado o Processo nº 0000644-86.2020.5.19.0001 nos sítios eletrônicos do TRT 19 e do TST pelo sistema de acompanhamento processual, tem-se que, interposto agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso ordinário por ausência de recolhimento de custas e do depósito recursal, houve despacho proferido no âmbito do TRT 19, nos termos:



    “Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulada por empresa.



    Porém, o agravante não trouxe aos autos quaisquer documentos que provem estar em recuperação judicial, o que o isentaria do dever de recolher o depósito recursal. No mais, indefiro o pedido para a concessão de gratuidade de justiça, posto que não foram trazidos elementos capazes de comprovara sua insuficiência financeira. 



    Assim, intime-se o agravante para comprovar, no prazo de 5dias, o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, sob pena de o recurso de ID. a40816d ser considerado deserto.”



    Após, o TRT 19 proferiu a seguinte decisão, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO. DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. Constituindo o recolhimento integral do depósito recursal e das custas processuais pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso ordinário, à recorrente cumpria juntar aos autos o comprovante do pagamento destes encargos, sob pena de ser o apelo considerado deserto, impossibilitando, por conseguinte, o seu conhecimento. Agravo não provido.”



    Interposto recurso de revista contra essa decisão, o apelo foi inadmitido com fundamento no art. 896 da CLT e na Súmula nº 218/TST, os quais transcrevo:



    “Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando:



    [...]”



    “SÚMULA Nº 218 - RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO



    É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento.”



    No TST, em sede monocrática, a inadmissibilidade do recurso de revista foi mantida em decisão monocrática da qual transcrevo o seguinte trecho:



    “No caso presente, foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido. Confrontando a motivação inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pela parte Agravante, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o provimento do presente agravo de instrumento. Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta decisão.



    Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão agravada, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social).



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto.



    Registro, por fim, que, conforme Tese 339 de Repercussão Geral do STF, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Interposto agravo interno contra essa decisão, o TST manteve o entendimento monocrático, em acórdão assim sintetizado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. ACÓRDÃO REGIONAL PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 218/TST. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO DESFUNDAMENTADO (ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC). NÃO CONHECIMENTO. TRANSCENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NA DECISAO AGRAVADA. Hipótese em que mantida a decisão de admissibilidade que denegou seguimento ao recurso de revista, por aplicação da Súmula 218/TST. No entanto, a parte Agravante não investe contra o óbice apontado, limitando-se a sustentar, genericamente, que preencheu os requisitos de admissibilidade do recurso de revista. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e fundamentando as razões de sua reforma. Assim, não tendo a Agravante se insurgido, de forma específica, contra a decisão que deveria impugnar, o recurso está desfundamentado (art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula 422, I, do TST). Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não conhecido, com aplicação de multa.”



    O recurso extraordinário cujo processamento se pretende obter com o ajuizamento da presente reclamação foi inadmitido pelo TST com fundamento nos Temas nºs 181 e 401 da sistemática da repercussão geral, cujas teses têm a seguinte redação:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    “A questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    A reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso, não identifico quaisquer das hipóteses acima delineadas na atuação do TST no caso concreto com fundamento nas teses dos Temas nºs 181 e 401 da repercussão geral.



    A reclamação constitucional não constitui instrumento para a parte suprir a inércia diante de despacho antecedente ao acórdão do TRT 19 que assentou a deserção em sede recursal ordinária - determinando o recolhimento das custas e depósito recursal, ante a análise de fatos e provas do caso concreto -; ou instaurar o debate infraconstitucional acerca i) do instrumento processual cabível para questionar decisão do TRT 19 em sede de agravo de instrumento em recurso de revista e ii) da caracterização de situação justificadora da imposição de multa por litigância de má-fé na interposição de agravo interno contra decisão fundamentada do TST acerca do não cabimento do recurso pretendido.



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação dos Temas nºs 181 e 401 da sistemática da repercussão geral quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



     Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor atribído e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente